Tribunal: TJDFT
Processo: 0710309-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Inquérito Policial Militar. Arquivamento. Excludente de ilicitude. Condenação pelo mesmo fato em vara comum. Ofensa a coisa julgada.

Arquivado, na Auditoria Militar, inquérito policial militar a pedido do Ministério Público, porque reconhecida excludente de ilicitude (legítima defesa putativa), sem que surjam novas provas, é nula, por ofensa a coisa julgada, a condenação pelo mesmo fato em vara criminal comum, em denúncia oferecida dois anos depois. Revisão criminal julgada procedente.